Tribunal: TJMT
Processo: 1008884-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008884-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
–
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS
– DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008884-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DENISE RODEGUER

AGRAVADA: ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DENISE RODEGUER
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios Contratuais no. 1004526-98.2023.8.11.0003,

ajuizada em face de

ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que patrocinou os interesses da agravada nos autos do Divórcio Litigioso no. 1009949-44.2020.8.11.0003, sendo que esta realizou um acordo com seu ex-cônjuge à revelia da causídica.

Informa que foi intimada para ratificar os termos da minuta do acordo da qual não tinha ciência das negociações, razão pela qual recusou sua ratificação.

Ressalta que a agravada foi intimada para manifestar se tinha interesse em constituir novo patrono em razão da divergência existente, ocasião em que ela anotou de próprio punho que não desejava constituir patrono distinto, demonstrando que a causídica em momento algum deu azo à sua substituição.

Informa que tempos depois a agravada constituiu novo advogado, requerendo a homologação do acordo, cujo pleito foi acolhido pela magistrada singular, dando ensejo aos prejuízos suportados pela ora agravante que se viu obrigada a manejar a presente ação de cobrança dos seus honorários contratuais.

Sustenta que laborou na ação de divórcio por mais de 2 (dois) anos, cujo trabalho indiscutivelmente viabilizou a própria composição entre as partes, já que, na fase pré-processual, as diversas tentativas de composição amigável restaram infrutíferas.

Elucida que o contrato de honorários foi estabelecido no percentual de 10% (dez por cento) do valor total a ser auferido pela ora agravante relativamente à sua quota parte da partilha, sendo que parte da verba honorária, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), foi pago através da dação em pagamento de um imóvel no ato da contratação e o saldo remanescente dependeria de apuração quando do termo da demanda do divórcio litigioso.

Dessa forma, requereu, em sede de tutela antecipada, que fosse determinada a averbação nos registros competentes – Cartório de Registro de Imóveis (CRI do 1o Ofício de Rondonópolis), Junta Comercial, Sefaz e também Detran-MT, a fim de que realizem provisoriamente o registro de 10% (dez por cento) da titularidade dos bens que couberam à ora agravada por ocasião do acordo celebrado na ação de divórcio
ou
que fosse averbada a existência da presente demanda às margens dos registros patrimoniais, determinando o bloqueio para a alienação até ulteriores deliberações do juízo,
ou ainda
, providência diversa.

Aponta que os pedidos liminares foram indeferidos sob a rasa fundamentação de que há a necessidade de impulsionar a instrução do feito, principalmente porque, nesta fase inicial, não vislumbrou a insigne magistrada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, divorciando-se do costumeiro acerto com que profere suas decisões.

Entende que a verossimilhança das alegações está assentada no contrato de honorários em anexo, como pela análise da minuta do acordo celebrado à revelia da autora, ora agravante.

Ressalta que o valor dos imóveis descritos na minuta do acordo destoa do real valor de mercado, destacando ainda que o imóvel que coube ao cônjuge varão, de apenas 45,38 m
2
, localizado no Bairro Coophalis, foi declinado no valor de R$711.150,65 (setecentos e onze mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), mesmo valor atribuído ao luxuoso imóvel que coube à recorrida no Condomínio Sheffer ́s Ville, de 438,97 m
2
, cujo imóvel está sendo vendido por R$1.4000.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme informação da administradora de imóvel. Na oportunidade, colaciona o vídeo demonstrado a luxuosidade da propriedade.

Além disso, entende que o valor da lavanderia em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), destoa da realidade, pois está a duas décadas no mercado e apresenta os valores das tabelas FIP dos automóveis.

Destaca que segundo precedentes do STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, “
para fins de que seja registrada provisoriamente a propriedade equivalente à 10% sobre o patrimônio deferido à Agravada por ocasião do divórcio à fim de resguardar os direitos da credora e de terceiros e evitar frustração da futura execução
” (sic) ou “
providências diversas a fim de que se possa resguardar o patrimônio para que não haja alienação a terceiro de boa-fé e não seja a credora ora Agravante prejudicada até que sobrevenha a liquidação do contrato
” (sic) (Id 165462186).

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim em 30/05/2023, p
ara determinar que se proceda à averbação da existência da ação judicial
apenas
na matrícula do imóvel matriculado sob no. 106847, do CRI do 1o Ofício de Rondonópolis – MT
(Id 165925165).

Informações prestadas pela magistrada singular no Id 173126221, pela manutenção da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta, ressaltando que
“em relação especificamente ao imóvel objeto da matrícula 106847 registrada no CRI do 1o Ofício de Rondonópolis/MT, este não pode sofrer qualquer restrição ou penhora, já que se trata de bem de família, conforme partilha trata-se de único bem imóvel da Agravada”
(sic), portanto, impenhorável, nos termos da Lei no. 8.009/90.

Elucida que
“o prosseguimento do feito implicará na realização de medidas que tornarão definitiva a expropriação do único imóvel da contestante e no qual reside”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id 176424168).

Preparo dispensado, a teor da Lei Estadual no. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no. 11.077/2020 em seu artigo 4o.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DENISE RODEGUER
ajuizou a ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais

em face de

ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
,

argumentando que

patrocinou os interesses da requerida, ora agravada, nos autos do Divórcio Litigioso no. 1009949-44.2020.8.11.0003, sendo que esta realizou um acordo com seu ex-cônjuge à revelia da causídica.

Segundo apresentado na exordial, a agravante laborou na ação de divórcio por mais de 2 (dois) anos, e que embora o contrato de honorários estivesse estabelecido o pagamento de 10% (dez por cento) do valor total a ser auferido pela mesma relativamente à sua quota parte da partilha, não recebeu o pagamento.

Informa que recebeu apenas o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), que foi pago através da dação em pagamento de um imóvel no ato da contratação e o saldo remanescente dependeria de apuração quando do termo da demanda do divórcio litigioso.

Em razão do exposto, requereu, em sede de tutela antecipada, que fosse determinada a averbação nos registros competentes – Cartório de Registro de Imóveis (CRI do 1o Ofício de Rondonópolis), Junta Comercial, Sefaz e também Detran-MT, a fim de que realizem provisoriamente o registro de 10% (dez por cento) da titularidade dos bens que couberam à ora agravada por ocasião do acordo celebrado na ação de divórcio
ou
que fosse averbada a existência da presente demanda às margens dos registros patrimoniais, determinando o bloqueio para a alienação até ulteriores deliberações do juízo,
ou ainda
, providência diversa.

A tutela de urgência foi
indeferida
pela magistrada na origem
por ausência de demonstração do
periculum in mora
, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. (...)”
– Id 114926667, dos autos de origem

Pois bem. Sobre a matéria posta em debate, estou convencida de que a irresignação merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão concessiva do pedido liminar formulado nesta via recursal, os quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o
provimento
da pretensão recursal.

Sabe-se que a averbação premonitória está prevista no artigo 828 do CPC, que permite ao exequente, no ato da distribuição do feito, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.

Embora o CPC não preveja hipótese de averbação premonitória no processo de conhecimento, a previsão se encontra na Lei no. 13.097/15, art. 54, inciso IV,
in verbis
:

“Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”

Consta no parágrafo segundo do citado dispositivo que para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere ou para caracterização de boa-fé do terceiro adquirente não serão exigidos quaisquer documentos ou certidões forenses ou de distribuidores judiciais, bastando as informações constantes do registro.

Ademais, cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4o, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Portanto, tal comando não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação.

Dessa forma, revela-se prematura, no presente momento processual, qualquer discussão acerca da ausência de natureza real ou reipersecutória da pretensão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
–
CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO
– EXCESSO DE ONEROSIDADE – MERA ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a averbação premonitória ter caráter meramente informativo e preventivo, restringe o exercício de domínio do devedor sobre seu patrimônio. No entanto, só a demonstração do excesso de onerosidade autoriza o cancelamento das anotações excedentes.”
(N.U 1023853-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência
.
Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve
. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1017751-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C INDENIZAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, DANO MORAL E USO DE IMÓVEIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ART. 300, CPC – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem flexibilizado o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.”
(N.U 1014055-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal de urgência (Id 165925165), determinar que se proceda à averbação da existência da ação judicial
apenas
na matrícula do imóvel matriculado sob no. 106847, do CRI do 1o Ofício de Rondonópolis – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023